Tribunal: TJPA
Processo: 0802777-91.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802777-91.2024.8.14.0009

APELANTE: WELLINGTON YARLEY DA SILVA MONCAYO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0802777-91.2024.814.0009.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

APELANTE: WELLINGTON YARLEY DA SILVA MONCAYO.

ADVOGADO: NEYILTON DA COSTA OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP). RECURSO DEFENSIVO. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. VÍTIMA NÃO OUVIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). PROVA JUDICIALIZADA FRÁGIL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples. A defesa pleiteia a absolvição, sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por inobservância do art. 226 do CPP, e a insuficiência de provas judicializadas para sustentar o decreto condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se a condenação pode ser mantida com base, essencialmente, em reconhecimento pessoal realizado na fase de inquérito e que não foi ratificado em juízo, uma vez que a vítima não foi ouvida durante a instrução processual e se os depoimentos indiretos dos policiais são suficientes para comprovar a autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, consolidou o entendimento de que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal são garantias mínimas para o acusado e não mera recomendação. O reconhecimento que não segue o rito legal não pode, por si só, fundamentar uma condenação.

4. No caso concreto, ainda que se considerasse formalmente válido o auto de reconhecimento, a prova se mostra imprestável para sustentar a condenação, pois a vítima não foi ouvida em juízo, o que impediu a ratificação do ato sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O reconhecimento extrajudicial, quando não confirmado na instrução, assume natureza de mero elemento informativo, insuficiente para alicerçar um juízo de certeza.

5. Os depoimentos dos policiais, únicos elementos de prova oral produzidos em juízo, configuram testemunho indireto (
hearsay testimony
), pois os agentes não presenciaram o crime e apenas relataram as informações que lhes foram repassadas pela vítima na delegacia. Tal prova, embora relevante para contextualizar a prisão, não supre a ausência de prova direta da autoria.

6. Diante da extrema fragilidade do acervo probatório judicializado, a absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio da presunção de inocência e sua regra probatória, o
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito
, provido
, para reformar a sentença e absolver o apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC; TJPA, Revisão Criminal nº 0812762-14.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26
dias do mês de
agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
WELLINGTON YARLEY DA SILVA MONCAYO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia que, no dia 18 de junho de 2024, o apelante teria subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, pertences de vítimas que se encontravam em um salão de beleza.

Em suas razões (ID 27817769), a defesa pugnou pela absolvição. Sustenta, em síntese: (i) a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por violação ao art. 226 do CPP, o que contaminaria toda a prova de autoria; (ii) a insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos do inquérito, não confirmados em juízo, e que a palavra dos policiais não seria suficiente para um decreto condenatório.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 27817772), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame (ID 15ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 28538041).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do presente recurso defensivo consiste na tese de que as provas produzidas nos autos são nulas e/ou insuficientes para sustentar o decreto condenatório, impondo-se a absolvição do apelante. A irresignação da defesa merece prosperar, pois uma análise mais detida do conjunto probatório revela sua extrema fragilidade, incapaz de gerar a certeza necessária para uma condenação criminal. A sentença condenatória fundamentou a autoria delitiva no reconhecimento pessoal realizado pela vítima em sede policial, corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais civis que efetuaram a prisão do acusado.

O ponto central que vicia a persecução penal é a
não confirmação, em juízo, do reconhecimento extrajudicial
. Conforme se extrai do termo de audiência e das transcrições dos depoimentos a vítima Tamara Thais Diniz da Silva não foi localizada para ser ouvida na instrução processual, tendo o Ministério Público, ao final, desistido de sua oitiva. A ausência da vítima em juízo é, portanto, um fato processual incontroverso e fatal para a pretensão acusatória.

A consequência jurídica dessa ausência é a desvalorização do reconhecimento como prova. Para que o ato realizado na delegacia adquirisse força judicial seria indispensável que a vítima o confirmasse perante o juiz, sob o crivo do contraditório, permitindo à defesa questionar a segurança e as circunstâncias daquela identificação inicial. Sem essa etapa de validação o ato se torna um mero elemento informativo colhido na fase de inquérito, o qual, segundo o art. 155 do Código de Processo Penal, não pode, por si só, fundamentar a convicção do julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é rigorosa ao tratar o procedimento do art. 226 do CPP como uma garantia contra erros judiciários, e um reconhecimento não ratificado em juízo não pode, isoladamente, levar um cidadão à condenação. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. [...]

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]

2.

(STJ - HC 712.781/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

Os únicos elementos produzidos na fase judicial foram os depoimentos dos policiais civis. Embora os depoimentos dos agentes públicos sejam de inegável valor para comprovar a lisura das diligências que levaram à prisão do apelante, seu conteúdo se limita a um testemunho 'de ouvir dizer' (
hearsay testimony
). Eles confirmam a narrativa da vítima na fase inquisitorial, mas não podem substituir a própria fonte primária da informação, que deveria ter sido ouvida sob o crivo do contraditório.

Nenhum dos policiais presenciou o roubo e, por essa razão, a prova que produzem, embora útil para reconstruir o
iter investigativo
, não comprova a autoria do fato principal. Os agentes relataram o que a vítima lhes contou, mas não puderam afirmar, por conhecimento próprio, que o réu era de fato o autor do assalto. Essa prova, portanto, não supre a ausência da prova direta que somente a vítima poderia fornecer.

Ademais, os indícios circunstanciais apontados pela acusação, como a suposta agressão sofrida pelo réu em decorrência do roubo, não possuem a robustez necessária para sustentar um decreto condenatório. Tais elementos, desacompanhados de provas diretas e judicializadas, permanecem no campo da conjectura e da suspeita, sendo insuficientes para transpor a barreira da dúvida razoável que, no processo penal, milita em favor do acusado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alinhado à orientação dos Tribunais Superiores, também já decidiu pela necessidade de absolvição em casos análogos:

Ementa: Direito processual penal. revisão criminal. roubo majorado. Reconhecimento pessoal em sede policial. Inobservância do art. 226 do cpp. Ausência de outras provas inequívocas. Absolvição. Revisão Criminal Procedente. [...] Tese de julgamento: "1.
O reconhecimento pessoal realizado exclusivamente na fase policial, sem observância do art. 226 do CPP e sem corroboração por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não pode servir de fundamento único para condenação criminal
."

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0812762-14.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/03/2025)

Em suma, o que se tem é um cenário de extrema precariedade probatória: um reconhecimento extrajudicial não confirmado em juízo e depoimentos de testemunhas que não presenciaram o fato. A condenação, nesse contexto, representa uma violação à presunção de inocência, cláusula pétrea de nosso ordenamento jurídico. Diante da dúvida razoável e incontornável sobre a autoria, a absolvição é a única medida que se alinha aos ditames da justiça e ao princípio fundamental de que, no processo penal, a dúvida deve sempre favorecer o réu (
in dubio pro reo
).

3. DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e
ABSOLVER
o réu
WELLINGTON YARLEY DA SILVA MONCAYO
da imputação da prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Relator

Belém, 09/09/2025